Tribunal: STF
Processo: HC 220038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. DELEGADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 28.9.2022, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por José Carlos Astini Júnior, advogado, em benefício de Raphael Soares Astini, delegado de Polícia Federal, “posto que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por ato do Delegado de Polícia Federal Bruno Cesar Calandrini de Azevedo Melo que se encontra conduzindo investigação paralela, sem autorização de Ministro Relator e sem justa causa, nos autos do INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) em trâmite perante esta corte suprema”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.9.2022, Raphael Soares Astini opôs, na mesma data, tempestivamente, embargos de declaração.



    3. Alega que “este heroico constitucional foi impetrado com a alegação de constrangimento ilegal sofrido por ter sido o paciente incluído no bojo do inquérito INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) remetido a esta corte suprema”.



    Esclarece “que o Inquérito Policial nº 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF é o mesmo INQ. 4896 STF, que a numeração distinta se refere apenas a números de cadastro em sistemas distintos, conforme informado quando de sua instauração conforme ofício nº 1088714/2022 – CINQ/CGRC/DICOR/PF”.



    Aponta que “a autoridade coatora, o Delegado de Polícia Federal Bruno Cesar Calandrini de Azevedo Melo, na condução do INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) de relatoria da Exma. Ministra Cármen Lúcia, sem autorização, incluiu e indiciou o paciente e outros policiais na investigação em trâmite neste Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta que “o constrangimento alegado na exordial, foi ainda mais agravado em 19/09/2022, quando a autoridade coatora, de forma abusiva, conforme DESPACHO nº 3497300/2022, constante as fls. 93/97, promoveu o indiciamento do paciente e demais outros policiais no bojo do INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) de relatoria da Exma. Ministra Cármen Lúcia”.



    Afirma ser “correta a via processual eleita para se fazer cessar o constrangimento ilegal narrado, eis que o paciente consta como indiciado em Inquérito Policial”.



    Enfatiza que “os atos de instrução realizados não estão sob a supervisão da eminente Ministra Relatora, em explícito descompasso com o art. 21, inciso XV, do RISTF”.



    Salienta que “os Policiais Federais, sem foro neste STF, foram indiciados nos autos do INQ 4896”.



    Argumenta que “a autoridade coatora indiciou o paciente como incurso, dentre outros, em crime previsto na Lei 12.850/2013 (Lei de combate ao crime organizado) com a participação de policiais federais. 



    A Lei 12.850/2013 especificamente no art. 2º, parágrafo 7º, prevê que tal espécie de investigação, deve ser instaurada pela Corregedoria da Polícia e noticiada ao Ministério Público”.



    Anota que “a autoridade policial ora questionada não atua na Corregedoria da Polícia Federal, não possui autorização expressa ou tácita para atuar em nome dessa e, pelos elementos existentes e fornecidos, não há notícia de que a instauração tenha sido comunicada ao Ministério Público ou ainda o desenvolvimento de investigação sobre delito previsto na lei de crime organizado envolvendo servidores policiais federais”.



    Ressalta que “o paciente cumpriu uma ordem legal, exarada por superior hierárquico, que era formalmente o Coordenador Responsável pela Operação Acesso Pago em que o paciente fora escalado (conforme OM nº 38.562/2022)”.



    Estes os pedidos:



    “Ante todo ao exposto, e tendo atendido todas as exigências legais, respeitosamente requer-se a Excelentíssima Ministra Relatora, o recebimento e conhecimento dos presentes embargos declaratórios para se aclarar a contradição apontada quanto a via processual eleita para se fazer cessar o constrangimento ilegal e que possa, conhecendo do presente heroico constitucional, ou ainda, subsidiariamente, de ofício, conceder a ordem de Habeas Corpus, para (a) tornar sem efeitos os atos de instrução praticados, sem autorização desta relatora, pela autoridade coatora a frente do INQ 4896-DF, em especial os indiciamentos realizados e, (b) determinando-se o cancelamento, imediato, do despacho de indiciamento efetivado em relação ao paciente e, (c) autorização de acesso aos autos cautelares distribuídos como PET 10446 e (d) determinando-se o trancamento de Inquérito Policial em desfavor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Em 19.9.2022, decidi:



    “Nos termos do que afirmado pela defesa e que é certo, pelo menos por esta Relatoria, não houve autorização deste Supremo Tribunal Federal para a prática de atos investigatórios no “procedimento SEI de n° 08200.016954/2022-11”, no qual, supostamente, se estaria investigando o paciente.



    6. Nos termos do inciso I, alíneas b, c e d do art. 102 da Constituição da República:



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’.



    A competência para julgar habeas corpus está assegurada nos termos constitucional e exaustivamente estabelecidos, não detendo este Supremo Tribunal a atribuição de julgar caso como o aqui apresentado por não ser o ato apontado como coator emanado de autoridade que deva ter os seus atos aqui julgados.



    7. No caso dos autos, o paciente é delegado da Polícia Federal e o ato questionado teria partido de outro delegado da Polícia Federal, cujos atos não são de competência, para conhecimento, deste Supremo Tribunal Federal, ressalva feita a situação em que houvesse alguma prática – que não houve, como agora se reitera – desta Casa que tivesse determinado ou autorizado a conduta questionada”.



    6. A alegação da defesa de que o suposto constrangimento ilegal ao qual submetido o embargante decorreriam de atos praticados em inquérito policial, não em sindicância, é irrelevante, pois, como decidido, o ato foi praticado por autoridade não sujeita à competência originária deste Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, não há ato desta Casa relativo à investigação do paciente.



    Por essas razões, evidente ser o caso de não se conhecer da impetração, como posto na decisão embargada. 



    7. É pacífico o entendimento de não se prestarem os embargos de declaração para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ELEITORAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.228.208-AgR-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora